Tribunal: STF
Processo: RE 1498366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17 da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Adoto como razões de decidir o entendimento da 1ª Turma Recursal do RS, no julgamento do Recurso Cível nº 5004275-49.2020.4.04.7115/RS, de relatoria do Juiz Federal Fernando Zandoná, nos seguintes termos:



    Direito adquirido e indenização por GPS paga após a EC 103/2019



    O fato de os recolhimentos das competências de 07/1996, 07/1997, 01/2000 a 05/2000, 07/2000 a 08/2000, 11/2000, 02/2001 a 04/2001, 06/2001 a 01/2002, 03/2002 a 03/2003, 05/2003 e 05/2010 a 09/2010 ter sido promovido apenas após a EC 103/2019 (evento 61) não obsta seu cômputo para fins de análise de eventual direito adquirido até 13/11/2019 ou do implemento do tempo mínimo necessário para o cálculo dos pedágios instituídos nas regras de transição da EC 103/2019, admitindo seu cômputo com efeitos declaratórios e constitutivos.



    Declaratórios, porque uma vez realizado o pagamento, o tempo anterior à vigência da EC 103/2019 se integra ao patrimônio previdenciário do segurado para todos os fins. Não se aplica o art. 19-E inserido no Decreto 3.048/99 pelo Decreto 10.410/2020, mencionado no art. 28, §4º do Regulamento atualizado, porque o caput do art. 19-E só regula períodos/competências posteriores a 13/11/2019, quando passou a ser permitido o agrupamento de salários-de-contribuição.



    Não se está computado tempo futuro, mas sim períodos deveras anteriores a 13/11/2019, que apenas foram indenizados em momento posterior, com efeitos declaratórios neste ponto. A ressalva, e a atribuição de efeitos constitutivos, fica quanto aos efeitos financeiros eventualmente fixados, na esteira do entendimento firmado pela TNU em 2023 (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5002282-04.2020.4.04.7104, FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 24/04/2023).



    Dessarte, fica assegurado o direito adquirido à aposentadoria mediante aplicação das regras vigentes até a EC 103/2019, inclusive eventual direito à aplicação das regras transitórias previstas na emenda (art. 17 da EC 103/2019. (RECURSO CÍVEL N 5004275-49.2020.4.04.7115/RS, 1ª Turma Recursal do RS, Relator: Juiz Federal Fernando Zandoná, data do julgamento: 18/09/2023)



    Logo, quanto ao cômputo das competências complementadas na contagem de tempo de contribuição até 13/11/2019, uma vez comprovado o pagamento, é devida a inclusão dos períodos para fins de cálculo do tempo de contribuição na data em que implementados os requisitos, inclusive para preenchimento das regras de transição da EC n. 103/2019. Desse modo, não merece reparos a sentença no ponto."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente